Tribunal: STF
Processo: Rcl 79398
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 837.311-RG/PI (TEMA RG Nº 784) E RE Nº 766.304/RS, (TEMA RG Nº 683): OBSERVÂNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado da Bahia, contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no Processo nº 8074441-60.2021.8.05.0001, pelo qual teriam sido contrariadas as decisões deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 837.311-RG/PI e no RE nº 766.304/RS (Temas nº 784 e nº 683 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente).

    2. A parte reclamante narra, em síntese, que a Administração Pública oportunizou certame para o preenchimento de 75 vagas, e cadastro de reserva, para o cargo de Técnico Judiciário. Relata que a parte beneficiária ajuizou ação ordinária para ter o direito de ser nomeada, oportunidade em que o Tribunal reclamado deu provimento ao pedido formulado. Aduz que, no caso, a determinação judicial da nomeação de candidato é equivocada, pois, além de ter sido fora do prazo de validade do concurso, ocupara posição fora do número de vagas ofertadas no edital.

    3. Afirma que o Tribunal reclamado, entendeu haver direito à nomeação. Na sequência, o Estado interpôs recurso extraordinário, que foi inadmitido. Seguido de agravo interno, que foi negado, “ratificando-se o argumento de suposta adequação do acórdão recorrido ao precedente em Repercussão Geral (Tema 784)”.

    4. Sustenta que não há direito à nomeação no caso, pois o simples fato de haver vagas abertas, advindas de aposentadorias, exonerações e falecimentos de servidores, não caracteriza preterição. Sob esse prisma, caberia à parte beneficiária comprovar que houve nomeação de candidato classificado em posição inferior à dela, único fato jurídico que caracterizaria a preterição.

    5. Ressalta o fato de que “dezenas de reclamações similares foram ajuizadas no âmbito do C. STF, o que motivou a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta intermediado pelo Ministério Público Estadual”; entretanto, “(...) o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses previstas no TAC, de forma que se mostra mandatória a intervenção judicial para cassar o acórdão reclamado em respeito não só aos precedentes obrigatórios do C. STF, como também à própria essência do acordado no TAC”.

    6. Requer, liminarmente, a sustação dos efeitos do acórdão reclamado. No mérito, pleiteia a procedência do pedido formulado, para cassar os efeitos do ato ora reclamado.

É o relatório.
 
Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado teria inobservado as decisões proferidas por esta Corte no julgamento referente ao Tema RG nº 784 e ao Tema RG nº 683. A seguir, transcrevo as ementas desses julgados, respectivamente:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).
2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.
3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.
4. O Poder Judiciário não deve atuar como ‘Administrador Positivo’, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.
5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.
6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.
9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.”
(RE nº 837.311-RG/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015, p. 18/04/2016; grifos nossos).
 
“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGADA PRETERIÇÃO OCORRIDA APÓS A VIGÊNCIA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. I CASO EM EXAME 
1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, com repercussão geral (Tema 683), em que postula a reforma do acórdão da Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, que concluiu que as contratações temporárias realizadas após o encerramento do prazo de certame importavam na existência de vagas disponíveis, conferindo, assim, direito subjetivo à nomeação da recorrida. 
2. Preterição que não ocorreu no período de vigência do certame. 
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Analisa-se a possibilidade de o candidato pleitear, em juízo, o reconhecimento do direito à nomeação, sob o argumento de preterição ocorrida após o prazo de validade do concurso. 
 III - RAZÕES DE DECIDIR
4. Tese do Tema 784/STF: ‘O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima’. 
5. As contratações temporárias efetuadas após o fim do prazo de validade do concurso não implicam preterição nem acarretam o direito à nomeação. 
6. A alegada preterição ocorreu após o término do prazo de validade do concurso público. Desse modo, não há direito subjetivo à nomeação.  
IV - DISPOSITIVO E TESE 
7. Recurso extraordinário provido para julgar improcedente o pedido inicial formalizado, tendo em vista que a preterição de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital deve ocorrer dentro do prazo de vigência do certame para que haja direito à nomeação. 
8. Tese: A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame.”
(RE nº 766.304/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 02/02/2024, p. 05/08/2024; grifos nossos).

    10. No caso em tela, em consulta ao processo originário observei que o Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador assim sentenciou às fls. 3-5:

“(...) No citado leading case n. 8019063-93.2019.8.05.0000 restou decidido o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados até a 1.416ª posição, havendo sido consolidado pelo Plenário desta Corte.
Destarte, tendo em vista que a Autora se classificou na 917ª posição para o cargo de Técnico Judiciário – Escrevente, resta demonstrado seu direito líquido e certo à nomeação, posse e entrada no exercício no referido cargo.
No que tange a alegada afronta ao Tema 683, a ratio decidendi do julgado mencionado pelo Ente Público réu não se adequa ao caso em tela, uma vez que no processo em epígrafe a preterição ocorreu durante o prazo de validade do certame, convalidando a mera expectativa de direito em direito subjetivo à vaga. Situação divergente do julgado mencionado, onde a suposta preterição se materializou após o vencimento da validade do certame.
Registra-se, ainda, que o RE 766304 não teve a sua tese fixada, uma vez que teve seu recurso destacado e o caso retirado do julgamento virtual, não havendo, portanto, trânsito em julgado.
(...)
Assim sendo, não há que se falar em violação das normas constitucionais que regem o concurso público, pois na hipótese em que se encontra o autor, se convola a mera expectativa de direito em direito subjetivo à vaga. Outrossim, é possível a intervenção do judiciário no mérito administrativo quanto estiver demonstrado a ilegalidade e a arbitrariedade, como no caso em tela, em consonância com o art. 5°, XXXV, da CRFB.
Por fim, o caso em tela não versa sobre hipótese de criação de cargo, emprego ou função pública, mas tão somente acerca de surgimento de novas vagas em decorrência de aposentadorias, exonerações e demissões no curso do certame. Logo não existe violação ao art. 61, §1°, "a", da CRFB.
Ex positis, rejeito a preliminar aventada e, seguindo a linha do Egrégio TJBA que vem sendo adotada pelos Desembargadores, de forma monocrática, julgo procedente o pedido formulado na inicial e extingo o processo com resolução do mérito, ex vi do art. 487, I, do CPC/15. Presentes os requisitos concessivos da tutela de urgência, anotados no art. 300 do CPC/15, defiro o pedido antecipatório, determinando que o Estado da Bahia proceda à nomeação e posse da parte autora no cargo de Técnico Judiciário/Escrevente – Área Judiciária, referente ao Concurso Público n. 01, de 23 de outubro de 2014, para Provimento de Cargos no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia.”
    11. O Tribunal de Justiça estadual, por seu turno, ratificou o entendimento de haver direito subjetivo do beneficiário à nomeação e à posse no cargo público para o qual se classificou em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, e após o prazo de validade do certame. Confira-se nas fls. 4-9:

“Analisando os argumentos do recorrente e do recorrido, juntamente com os documentos colacionados aos autos, tem-se que a tese elementar se apoia na alegação da existência de 1416 cargos de Técnico Judiciário existentes.
Afirma que haveria tese firmada pela composição plenária deste tribunal sobre o tema favorável à sua pretensão.
Relativamente ao quantitativo de cargos vagos, esta Corte já tem se pronunciado sucessivas vezes no sentido de ser interpretada a declaração do próprio ente da Administração Pública informando que existe um número de 1308 cargos vagos, como causa fundante do direito perseguido.
Fica patente que nos casos apontados pelo apelado, deu-se, efetivamente, a mencionada preterição, ainda na vigência do edital, porque, mesmo com o advento de vacância decorrente de aposentadorias, exonerações, posse em cargos inacumuláveis, desistências e renúncias, não houve nomeação dos classificados na sequência e em número equivalente.
O estado da análise do caso foi amplamente apreciado à luz do entendimento firmado pelo STJ e sintetizado em quantitativo superior ao indicado.
O número de colocações que se pode admitir deve levar em consideração os atos de preterição ocorridos até a expiração do prazo de validade do certame, na senda da jurisprudência do STJ; e as hipóteses de desistência e renúncia deverão ser consideradas, pois se equivalem aos demais casos previstos no Tema 784 do STF e porque já admitidos pelo STJ.
Como se pode observar dos precedentes, as Cortes Superiores firmaram a tese considerando, comumente, as hipóteses de “surgimento de novas vagas, seja em razão da criação de novos cargos mediante lei, seja em virtude de vacância decorrente de exoneração, demissão, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável ou falecimento”. 
Não obstante, é importante frisar que a equiparação das hipóteses de renúncias e exonerações às que são comumente previstas nos arestos é uma decorrência lógica jurídica, realizada por meio de analogia aplicada ao precedente obrigatório do STF, que encontra ressonância em precedentes do próprio STJ.
Veja-se: o Superior Tribunal de Justiça expande as hipóteses em que se dá a convolação da mera expectativa de direito em efetivo direito relativamente aos casos que se assemelham àqueles expressos no voto, dada a ratio subjacente ao que está previsto na tese do Supremo Tribunal Federal:
(...)
4. Conforme comprovado pelos documentos de fls. 130/166, surgiram 18 vagas no cargo pretendido durante o prazo de validade do certame, em decorrência de nomeações tornadas sem efeito e aposentadorias, o que torna líquido e certo o direito da impetrante.
5. É importante trazer à lume que, em julgamento recente, a Primeira Turma desta Corte pacificou o entendimento de que, havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito a vaga disputada (RMS 53.506/DF, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.9.2017).
6. Essa orientação judicante, aliás, é adotada no STF, que afirma ser detentor de direito líquido e certo à nomeação candidato em concurso público que, aprovado inicialmente fora do número de vagas, vê emergir a sua oportunidade, como decorrência da desistência de candidatos melhor classificados. Eis alguns precedentes confirmatórios dessa salutar diretriz, todos posteriores ao precedente proferido em sede de repercussão geral, pelo colendo Supremo Tribunal Federal: ARE 1.058.317, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 14.12.2017; ARE 1.005.047, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 22.2.2017; ARE 956.521 Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 16.11.2016; RE 919.920, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 3.11.2016 e RE 916.425, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 8.8.2016.
(...)
8. O problema que se põe, portanto, é, apenas, o de saber-se em que consiste a preterição arbitrária e imotivada. (...)
9. O Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral fixou a seguinte orientação: (...) (RE 837.311/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 18.4.2016).
10. No voto condutor do citado acórdão, delinearam-se algumas hipóteses em que estaria configurada a flagrante arbitrariedade da Administração, quais sejam: (a) descumprimento pela Administração de decisão judicial determinando a nomeação; (b) decisão imotivada de não nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas; (c) má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições e (d) preterição arbitrária e imotivada, por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame.
(...)
13. Entendo que o caso dos autos amolda-se exatamente à exceção prevista pelo Supremo Tribunal Federal, dada a flagrante preterição da candidata.
14. Em abono à preterição aqui reconhecida, o douto membro do MPF, por parecer, consignou que, dentro do prazo de validade do concurso surgiram 18 novas vagas em decorrência de nomeações tornadas sem efeito, exonerações e aposentadorias. A impetrante comprovou a existência de 18 vagas no cargo pretendido, devendo-se reconhecer a certeza e a liquidez do direito afirmado (direito à nomeação), tornando viável a utilização do Mandado de Segurança (fls. 272).
15. Em face dessas constatações, fica cristalina a arbitrariedade flagrante da Administração, configurando a preterição imotivada da candidata.
16. Ante o exposto, não se faz necessária a retratação, uma vez que a hipótese dos autos se amolda à exceção prevista no RE 837.311/PI, mantendo-se integralmente o acórdão.
(MS 20.001/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 02/09/2019; Grifou-se).
(...)
Deste modo, estão amparadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça as hipóteses de desistências e renúncias. 
Também deverá se dar a observância das exclusões e inabilitações de candidatos, pois como visto, estas também são hipóteses reconhecidas pelo STJ como causas formadoras do direito vindicado, não havendo que se falar, contudo, quanto a estes casos, em aumento do quantitativo, porque são nomeações que se dão em razão da movimentação inerente às chamadas, sem aumentar, com isso, o número efetivo de vagas.
Impende, assim, acolher a pretensão do apelado já que, ocupando a posição 790 no ranking dos classificados, encontra-se colocado até mesmo dentro do limite mínimo de vacâncias observadas, qual seja, o das 1.308 vagas declaradas, ainda que delas seja subtraído o quantitativo de cargos ocupados em decorrência das nomeações voluntárias.
Assim entende esta Corte nos casos anteriores:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021711-46.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: MARCIA PRISCILA NASCIMENTO DA SILVA Advogado (s): VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado (s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. EDITAL Nº 01/2014. APROVADOS EM CADASTRO RESERVA. I. DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO ESTADO DA BAHIA: 1. DA PERDA DE VALIDADE DO CERTAME/AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. Impetração protocolizada dentro do prazo decadencial de 120 dias. REJEIÇÃO. 2. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA/ INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Documentos colacionados pela Impetrante suficiente para a análise da existência ou não do direito líquido e certo vindicado, o que afasta a pretensa extinção do feito, por carência de ação. REJEIÇÃO. 3. DA ALEGAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA SOBRE INEXISTÊNCIA DO DIREITO À NOMEAÇÃO PRETENDIDA/APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS CONSTANTE DO EDITAL. Direito vindicado baseado no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (RE 837311 - TEMA 784) e nos recentes e reiterados julgados desse Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em virtude da existência de preterição e surgimento de novas vagas. Conforme entendimento firmado neste TJBA, tem-se que as aposentadorias, exonerações, falecimentos e contratações precárias, devem ser computados para fins de configuração de novas vagas e de preterição do cadastro de reserva, sendo que os impetrantes produziram prova pré-constituída. Considerando que o último candidato aprovado nomeado para o cargo de Técnico Judiciário (Escrevente de Cartório) ocupava a posição 194, somado à existência de cargos não providos para o cargo de Técnico Judiciário em número de 1.300, dado apresentado em certidão subscrita pela coordenadora de registros e concessões deste TJBA, bem como, como dito, as exonerações e falecimentos de servidores, conforme farta documentação apresentada, caso atendidos os demais requisitos editalícios, surge o direito subjetivo à nomeação e posse no cargo de Técnico Judiciário da Impetrante. As informações apresentadas pelo Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia não desconstituem o direito vindicados. Registre-se não ter pertinência a tese de impeditivos relacionados à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois, como consta de relatório acostado aos autos, o TJ/BA encontra-se abaixo do limite prudencial, não tendo sido demonstrado, concretamente, eventual impacto orçamentário no órgão do Poder Judiciário. No Voto Condutor, aplicabilidade do Princípio do Colegiado, em respeito à força dos precedentes, para julgar pela concessão da segurança vindicada (Paradigma: Voto vencedor da Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia. MS n. 8000783- 45.2017.8.05.0000). PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, ORDEM DE MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDA, CONFIRMANDO-SE A MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8021711-46.2019.8.05.0000, em que figuram como Impetrante Márcia Priscila Nascimento da Silva e Impetrados o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e o Governador do Estado da Bahia. ACORDAM os Magistrados integrantes do Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade, EM REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO ESTADO DA BAHIA E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, de de 2021. Presidente Osvaldo de Almeida Bomfim Relator Procurador de Justiça
(TJ-BA - MS: 80217114620198050000, Relator: OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 16/07/2021)”
    12. Interposto o recurso extraordinário pelo Estado da Bahia, a 2ª Vice-Presidência negou o seguimento recursal, sob os seguintes termos, fls 3-6:

“De início, quanto à suposta ofensa ao art. 2º e 5º, incisos XXXV, da Constituição Federal, por sua vez, entendeu a Corte Suprema, no julgamento do RE nº 956.30 RG / GO (Tema 895), eleito como paradigma, pela ausência de repercussão geral da matéria, conforme se observa de transcrição abaixo:
EMENTA: PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. (RE 956302 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 19/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016 ).
Assim, em atenção ao entendimento firmado pela Corte Suprema, no sentido de que inexiste repercussão geral da matéria tratada, imperiosa a aplicação do quanto disposto no art. 1030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil.
(...)
No que concerne à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo Tribunal Federal no recurso paradigma AI 791.292 (Tema 339), decidiu pela existência da repercussão geral da matéria, reafirmando a jurisprudência consolidada no sentido de que o "art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão".
(...)
 No caso em questão, infere-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento esposado pelo STF, tendo em vista que, não obstante seja contrário aos interesses do recorrente, está suficientemente fundamentado, conforme se observa do acórdão.
(...)
Noutro giro, cumpre esclarecer que o aresto objurgado não violou o disposto no art. 37, incisos II, III e IV, da Constituição Federal, porquanto, em relação a convocação da candidata aprovada para além das vagas ofertadas em edital público, manteve a decisão primeva, consignando o seguinte:
(…) Analisando os argumentos do recorrente e do recorrido, juntamente com os documentos colacionados aos autos, tem-se que a tese elementar se apoia na alegação da existência de 1416 cargos de Técnico Judiciário existentes.
(…) Impende, assim, acolher a pretensão do apelado já que, ocupando a posição 790 no ranking dos classificados, encontra-se colocado até mesmo dentro do limite mínimo de vacâncias observadas, qual seja, o das 1.308 vagas declaradas, ainda que delas seja subtraído o quantitativo de cargos ocupados em decorrência das nomeações voluntárias.
Dito isto, o Supremo Tribunal Federal, constatando a multiplicidade de recursos extraordinários com fundamento em idêntica questão de direito, qual seja, “a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação”, admitiu o RE 837.311/PI (Tema 784) como representativo da controvérsia, reconhecendo a repercussão geral da matéria em exame, sujeitando-o ao procedimento do artigo 543-B, do CPC/1973, vigente à época.
No julgamento do mérito do acórdão paradigma (RE 837311/PI – Tema 784), o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, fixou a seguinte tese:
TEMA 784: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
Sendo assim, verifica-se que o acórdão r